Tribunal: TJPA
Processo: 0008183-84.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008183-84.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOVANO SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008183-84.2015.8.14.0028

APELANTE:
BANCO HONDA S/A.

APELADO:
JOVANO SILVA OLIVEIRA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO: INDEFERIMENTO DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA A INICIAL – INDICAÇÃO CORRETA DO ENDEREÇO DO APELADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Indeferimento da inicial pelo descumprimento de determinação do juízo quanto a emenda a inicial, especialmente quanto a indicação do correto endereço do recorrido.

2. Inobservância do comando judicial. Extinção sem resolução de mérito. Possibilidade.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todas as suas disposições. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008183-84.2015.8.14.0028

APELANTE:
BANCO HONDA S/A.

APELADO:
JOVANO SILVA OLIVEIRA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO HONDA S/A
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

O banco apelante ajuizou a presente demanda aduzindo, em síntese, que firmou com o réu contrato de alienação fiduciária, em que as partes acordaram o pagamento dos valores em 48 parcelas iguais e sucessivas de R$ 452,89 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) das quais teria havido o adimplemento de somente 18 parcelas, tendo ocorrido o vencimento antecipado da dívida conforme cláusula contratual, razão por que ingressou com a ação mencionada alhures.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 11558054) julgou o processo extinto sem resolução do mérito, face a ausência de emenda a inicial, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Inconformado,
BANCO HONDA S/A
interpôs o presente recurso (ID 11558054), alegando a necessidade de reforma da sentença, posto que a ausência de citação não autorizaria a extinção do feito sem julgamento do mérito, salientando que o magistrado teria agido de forma desarrazoada, pugnando pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso em comento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que o magistrado a quo incorreu em erro ao extinguir o feito em razão da ausência de indicação do endereço correto do réu, salientando ainda não ter havido justo motivo para o indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido, entendo que o juízo de 1º grau agiu com acerto, visto que a parte autora não cumpriu a diligência que lhe fora determinada qual seja, a de indicar o endereço correto do recorrido, determinação essa que consubstancia caso de emenda à inicial.

Desta feita, em que pese o MM. Juízo ad quo ter determinado a intimação do autor/recorrente para fornecer o endereço correto do apelado, o decurso do prazo sem a sua manifestação, impõe extinção do feito, ante o ônus processual imposto à parte, estando, assim, a sentença perfeitamente fundamentada a partir do contexto fático apresentado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência em casos análogos:

AÇÃO RESCISÓRIA. SEGUROS. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO INVIABILIZADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 319, 321 E 968, CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJ-RS - AR: 70084779636 IJUÍ, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 26/08/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. De acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 3. Constatado que a parte autora não logrou indicar o endereço da ré, de modo a viabilizar a citação, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se mostra exigível a prévia intimação pessoal da parte autora. 5. A aplicação da Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça é restrita aos feitos cujas relações jurídico-processuais já se encontram aperfeiçoadas com a citação da parte ré. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-DF 20170110199192 DF 0005343-12.2017.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2019 . Pág.: 453/470)

Ademais, “o processo”, entendido como o método de que se vale o Estado para cumprir a sua função jurisdicional, não se restringe a isso – nem poderia, diga-se de passagem. Deveras, exatamente por constituir atividade destinada ao alcance de uma finalidade pública – estranha aos litigantes –, a par dos direitos, a parte possui, igualmente, deveres, obrigações, ônus processuais, o que termina exigindo dessa uma participação ativa no processo, colaborando e cooperando com o Estado-juiz.

Somado a isso e a partir do momento em que a parte deixa de cumprir os seus deveres processuais ou, em outros termos, deixa de participar ativamente do processo, torna-se legítima a extinção do feito.

Assim, não merece qualquer reparo a r. sentença que indeferiu a petição inicial, merecendo, desse modo, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter na íntegra a sentença vergastada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/02/2023